Tribunal: TJDFT
Processo: 0717736-49.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:
Na forma dos artigos do artigo 5o e o que dispõe o § único do artigo 435, ambos do Código de Processo Civil, esclareça a parte apelante TERRADRINA CONSTRUÇÕES LTDA, no prazo de 15 (quinze) dias, sobre os documentos novos juntados aos autos ao ID 41585759 e seguintes. Após, em observância ao princípio do contraditório, aos apelados.